Tribunal: TJBA
Processo: 8032569-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8032569-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEORGE SIMOES CEDRAZ

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

APELADO: ROGER GABRIEL RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAGALHAES SOTO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, I E III, DO CP). ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADO
S.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jeorge Simões Cedraz contra acórdão proferido em apelação criminal que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, alegando a existência de omissões na análise de provas testemunhais relevantes e na fundamentação da valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão na análise de provas testemunhais apresentadas pela Defesa; (ii) definir se houve omissão na fundamentação da valoração negativa da culpabilidade do réu, com base em sua suposta prática de artes marciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado analisou todo o conjunto probatório, inclusive destacou a afirmação do depoente Vicente Nedia sobre sua crença na inocência do embargante, mas concluiu, de forma fundamentada, pela sua responsabilidade penal sobretudo diante dos testemunhos oculares e as declarações coerentes da vítima.

5. A ausência de comprovação da atualidade da prática de artes marciais não é suficiente para afastar a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o elemento relevante é a existência de domínio técnico à época dos fatos, e não a sua continuidade.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida sob o pretexto de suposta omissão inexistente, sendo incabível sua utilização com a finalidade de modificar o conteúdo da decisão com base em inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. Não configura omissão o fato de o acórdão embargado analisar as provas apresentadas pela Defesa dentro do contexto global do conjunto probatório”; “2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no domínio técnico de artes marciais, independente da comprovação de sua prática atual, quando demonstrado que tal conhecimento intensificou a gravidade da conduta”; “3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida com fundamentação idônea e análise probatória adequada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido

nos autos da Apelação Criminal nº 8032569-31.2022.8.05.0001, sendo Embargante
Jeorge Simões Cedraz
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,